Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708304-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA AKEMI UEDA AGRAVADO: CLAUDIO MUNIZ, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES D E C I S Ã O Vistos e etc. Por decisão (ID 44679203), esta relatoria deferiu a liminar "para determinar aos requeridos/agravados, que desocupem o imóvel objeto da locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório" (ID 44679203). Por petição, o primeiro agravado informa que constituiu a Defensoria Pública no Juízo de Primeira Instância, diz que "reside no imóvel com a sua família e tem dificuldades para encontrar outro lugar para morar" e requer "um prazo maior para desocupar o imóvel" (ID 45760619). Feito o breve relato, decido. Conquanto razoável o prazo já assinalado para a desocupação, tenho que, prorrogar este prazo por mais 10 (dez) dias viabiliza o melhor desfecho a questão. Todavia, que se registre ao agravado que, esta é a derradeira oportunidade concedida. Isso posto, prorrogo a desocupação por mais 10 (dez) dias - derradeiro prazo. Aguarde-se as contrarrazões ou o decurso de prazo. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator